Tribunal: TCU
Processo: 022.212/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de determinações e recomendações contidas no Acórdão 1221/2023-TCU-Plenário, processo TC 008.538/2022-0, acerca de auditoria operacional para avaliar a estrutura de governança do Ministério da Educação e do FNDE para execução e repasse de recursos via Plano de Ações Articuladas (PAR)

Inteiro teor:
Acórdão 341/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos, que tratam do monitoramento dos itens 9.1, 9.2, 9.3 e 9.5 do Acórdão 1221/2023-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 008.538/2022-0 , que trata de auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar, no âmbito do MEC e do FNDE, a estrutura de governança, a execução orçamentária e a transparência no repasse dos recursos, no que concerne às transferências voluntárias aos entes subnacionais efetuadas mediante assistência técnica e financeira da União às redes públicas de educação básica dos Municípios, Estados e Distrito Federal, efetuadas via Plano de Ações Articuladas (PAR); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU e considerando o Acórdão 1036/2024-TCU-Plenário em: considerar implementadas, a determinação constante do item 9.2 e as recomendações dos itens 9.3.1 e 9.5 do Acórdão 1221/2023-TCU-Plenário ; considerar em implementação as determinações constantes dos itens 9.1.1, 9.1.2 do Acórdão 1221/2023-TCU-Plenário ; considerar não implementada a recomendação constante do item 9.3.2 do Acórdão 1221/2023-TCU-Plenário ; realizar diligência, nos termos do art. 157 do RITCU, junto ao Ministério da Educação (MEC) para que, no prazo fixado e improrrogável de 90 (noventa) dias, apresente informações com vistas ao cumprimento da deliberação contida no item 9.3.2 do Acórdão 1221/2023-TCU-Plenário , evidenciando, no contexto do presente processo, as medidas administrativas atualizadas já adotadas ou programadas para estabelecer normas que definam, dentre outros aspectos que considere essenciais, as diretrizes e o fluxo decisório a serem seguidos no processo de contingenciamento de recursos ou na eventual liberação desses valores contingenciados, orientando a distribuição dos recursos entre os programas e as entidades vinculadas, com o objetivo de justificar publicamente os critérios para as decisões nesses cenários de ajuste fiscal, em respeito aos princípios de publicidade, transparência e motivação; encaminhando na oportunidade cópia da documentação correspondente; realizar diligência, nos termos do art. 157 do RITCU, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para que, no prazo fixado de 90 (noventa) dias, com vistas ao monitoramento das deliberações contidas nos itens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 1221/2023-TCU-Plenário , informe, no contexto do presente processo, medidas administrativas atualizadas já adotadas ou programadas com o propósito de dar cumprimento à referida deliberação, mediante a apresentação de documentos, atas de reunião e outros expedientes comprobatórios da atuação contínua e efetiva do permanente do Comitê de Gestão Estratégica e Governança (CGEG) e do Comitê de Gestão de Riscos, Controles Internos e Integridade (CGRCI), ou de futuros comitês substitutos; e encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Educação (MEC) e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE. 1. Processo TC- Processo 022.212/2023-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.